Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801569-94.2023.8.14.0401

APELANTE: NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, caput, do CP), à pena de 12 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 35 dias-multa, em razão de assalto à Paróquia Natividade Nosso Senhor Jesus Cristo, com uso de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas e subtração de valores e bens.

2. Posteriormente, nos autos, foi comprovado o falecimento do réu em 21/09/2025, com apresentação da certidão de óbito, requerendo-se a extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência do óbito do réu, no curso da apelação criminal, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade e consequente prejuízo do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 107, inciso I, do Código Penal prevê a extinção da punibilidade pela morte do agente, a qualquer tempo, inclusive na fase recursal.
5. Comprovado o óbito por meio de certidão juntada aos autos, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade, tornando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e julgado prejudicado. Extinta a punibilidade do réu por óbito.

Tese de julgamento:
“1. A morte do réu, devidamente comprovada nos autos, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade, com o consequente prejuízo do recurso criminal pendente de julgamento.”

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, art. 107, I.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo prejudicado
,
declarando extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias onze a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 29569986), que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c art. 70, caput, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 12 (doze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 29569928) que, em 27 de janeiro de 2023, por volta das 03h da manhã, três indivíduos armados arrombaram a Paróquia Natividade Nosso Senhor Jesus Cristo, situada no bairro Parque Verde, em Belém/PA, onde renderam os padres ROBSON CUSTÓDIO APARECIDO DE OLIVEIRA e FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUZA, subtraindo valores da Paróquia (cerca de R$ 8.500,00), bens institucionais e pertences pessoais das vítimas. Após amarrá-los, os criminosos empreenderam fuga no automóvel da Paróquia, modelo VW/GOL, cor cinza, posteriormente localizado.

Inconformado, o réu, por intermédio de seu advogado particular (Dr. Osvaldo Brito de Medeiros Neto), interpôs Recurso de Apelação Criminal em 18/08/2025 (ID 29569995).

Em
21/09/2025
, o referido advogado

atravessou petição,
comunicando o falecimento do apelante Nando Oliveira dos Prazeres ocorrido no dia 21/09/2025
, conforme
Certidão de Óbito
juntada nos autos eletrônicos em 03/10/2025 (ID 30500608), requerendo a extinção da punibilidade do agente, nos termos do art. 107, inciso I, do CPB.

Nesta Superior Instância, o Promotor de Justiça Convocado

Nilton Gurjão das Chagas, na condição de
Custos Iuris
,

manifesta-se pela
extinção da punibilidade do apelante, em virtude de óbito
.

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

De antemão, observo que o recurso interposto preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Todavia, sobreveio aos autos
fato superveniente
que impede o prosseguimento do exame do mérito recursal.

Conforme se extrai do ID 30500608, foi acostada aos autos
certidão de óbito do apelante NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES
, atestando seu
falecimento em 21 de setembro de 2025
, em razão de
ferimento por arma de fogo
, fato ocorrido em via pública, no município de Ananindeua/PA.

Portanto, diante do
óbito do apelante
, resta
prejudicada a apelação criminal interposta
, motivo pela qual
deve ser declarada extinta a punibilidade de NANDO OLIVEIRA DOS PRAZERES
, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
conheço do recurso e julgo prejudicado o apelo
,
declarando extinta a punibilidade do apelante, em virtude de óbito
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025